Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742894-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a decisão de ID 168498135 (origem), integrada pelo decisum de ID 205065305, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo executivo n. 0704898-68.2018.8.07.0016 ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de suspensão do feito e manteve constrição determinada anteriormente, nos seguintes termos: A parte executada ingressou em juízo para impugnar a penhora deferida nos autos e requerer a suspensão do feito, com base na determinação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 987, que submeteu a julgamento, em sede de recurso repetitivo, a seguinte questão: "a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária". A parte exequente refutou as alegações da parte executada, ao argumento de que se cuida de recuperação extrajudicial, e, portanto, não ocorre a suspensão das execuções fiscais. É o breve relatório. DECIDO. Com base nas inovações da nova Lei de Falências (Lei 14.112/2020), o Superior Tribunal de Justiça decidiu desafetar o processo que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos para firmar tese sobre a possibilidade de, em sede de execução fiscal, praticar atos constritivos contra empresas em recuperação judicial (tema 987). Entendeu o colendo Tribunal que houve perda do objeto por razões supervenientes, uma vez que a alteração promovida na Lei n.11.101/05 trouxe a possibilidade do prosseguimento execuções fiscais, mesmo ante o deferimento da recuperação judicial. De fato, a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/20 acrescentou o §7o-B ao art. 6o da Lei 11.101/05, com o seguinte teor: “§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código “ Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito formulado pela parte executada, e mantenho a penhora deferida ao id. 93411231. Proceda a Secretaria com as diligências referente à penhora deferida na decisão de ID 93411231. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 64914324), a empresa executada, ora agravante, pleiteia “o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o d. juízo e abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da Agravante, até ulterior julgamento” (p. 13). Argumenta, basicamente, que a constrição e expropriação de bem foi determinada por juízo incompetente, tendo em vista a executada, ora agravante, ainda se encontrar em recuperação judicial, sendo que somente o juízo da recuperação judicial tem da competência universal para dispor sobre o patrimônio da agravante ou mesmo para dispor de crédito fiscal. Acrescenta que o juízo de origem é competente para tratar do crédito fiscal, mas incompetente para atos expropriatórios ou tendentes a expropriar-lhes os bens contidos no arcabouço patrimonial da Agravante. Destaca que na recuperação judicial, apesar de já ter havido prolação de sentença, ainda não é definitiva, pois resta pendente apreciação recursal, já que interposto recurso de apelação que foi recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo) pelo próprio Juízo sentenciante. Cita que o STJ já se manifestou no sentido de se admitir a competência Universal do Juízo da Recuperação Judicial, nos casos em que encerrada a recuperação judicial, mas atacada por recurso com efeito suspensivo (EDcl no AgRg nos EDcl na PET no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 139.068 - DF (2015/0049694-9). que a decisão agravada extrapola sua competência, tendo em vista a executada se encontrar em recuperação judicial, de forma que, nos termos da Lei n. 14.112/2020, o controle do patrimônio é de competência exclusiva do juízo recuperacional, sendo somente ele que pode tratar dos atos expropriatórios e de penhora, e não somente de reforço e/ou substituição. Cita jurisprudência do STJ (AgInt no CC n. 181.379/PE). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, caso contrário “os atos expropriatórios ilegais continuarão ocorrendo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63025017 e 63025016). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão de qualquer dos pedidos liminares. Na origem, trata-se de execução fiscal que tramita desde 2018 contra empresa VIPLAN, que se encontra em recuperação judicial (Pje n. 0039678-30.2008.8.07.0015 - Físico n. 2008.01.1.103082-9), na qual, após a apresentação da impugnação à penhora (ID 95574263) outrora autorizada por meio da decisão de ID 93411231 (dos imóveis situados no Guará, Lotes n. 07 e 08 do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos SGCV), requerendo a suspensão do feito, com base na determinação do STJ no Tema 987; teve o pedido indeferido, com consequente manutenção da penhora. Outrossim, a legislação referente à “recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária” (Lei n. 11.101/05), foi atualizada pela Lei 14.112/20, que acrescentou o §7o-B ao art. 6o, com o seguinte teor: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. Com efeito, como bem consignou o juízo a quo, em consequência da alteração promovida na Lei n.11.101/05, o STJ restou por cancelar o tema repetitivo n. 987, tendo o colegiado determinado o levantamento da suspensão nacional de processos relacionados ao repetitivo anteriormente afetado, cuja questão submetida a julgamento discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, por dívida tributária ou não tributária. Ademais, a decisão agravada tão somente indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema 987/STJ formulado pela parte executada. Nada tratou acerca de ato expropriatório ou tendente a expropriar, sendo descabido tal pedido neste juízo ad quem. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator